Tribunal: STF
Processo: ARE 1499608
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 26) e nos documentos 114 e 121, reconsidero a decisão agravada (doc. 109) e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL DECORRENTE DA LEI DISTRITAL Nº 2.381/1996. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFASTADA A NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. NÃO PRODUÇÃO DE EFICÁCIA À VISTA DA REMISSÃO DETERMINADA PELA LEI DISTRITAL 4.732/2011. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 150, § 4º, DO CTN. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. Hipótese de cumprimento de sentença, proferida em sede de ação civil pública referente à condenação ao pagamento de indenização por violação ao patrimônio público. 1.1 Alegação de que o crédito tem natureza tributária e que por essa razão teria sido objeto de remissão pela Lei Distrital nº 4.732/2011. 1.2 Requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para lançamento do tributo. 2. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1º da Lei nº 7.347/1985. 3. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária. 4. No caso em análise, o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital nº 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital nº 4.732/2011. 5. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, deve ser observado para o lançamento do tributo de ICMS. Por isso, não se aplica ao crédito constituído por sentença condenatória proferida em sede de ação civil pública. 6. A matéria que não pode ser suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e que importe em relativização à coisa julgada deverá ser alegada pelos meios processuais adequados, notadamente a ação rescisória. 7. Ainda que utilizada a via processual adequada à relativização da coisa julgada, deve ser observado o comando normativo previsto no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Assim, as disposições da Lei Distrital nº 4.732/2011 não podem alterar o conteúdo de sentença que condena ao pagamento de indenização por danos patrimoniais decorrentes da violação de patrimônio público. 8. Agravo conhecido e não provido (doc. 13, pp. 2-3).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LV; 93, IX; 97; e 155, § 2º, XII, g, da mesma Carta.



    Aduz o recorrente que:



    a C. 3a Turma Cível deixou de aplicar a Lei Distrital n° 4.732/2011, considerada constitucional, válida, vigente e eficaz na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2012.00.2.014916-6 pelo Órgão Especial daquela Corte a quo, sob o argumento de que a ação busca a reparação dos danos causados ao patrimônio público (doc. 20, p.5).



    Diz, ainda, que o caso dos autos está alinhado ao Tema 817 da Repercussão Geral.



    A Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pela devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 121).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 851.421 RG/DF (Tema 817 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14/3/2022, fixou a seguinte tese: 



    É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal nº 4.732/2011, com a redação dada pela Lei nº 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.



    Verifico que a controvérsia em análise no recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 817 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator